Tribunal: TJSP
Processo: 1053090-73.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Apelação Cível. Telefonia. Ação condenatória em obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Ausência de prova da contratação. Inexigibilidade do débito. Danos morais indenizáveis não evidenciados. Nome da autora que não foi negativado, mas apenas incluído na plataforma Serasa Limpa Nome.

Ementa:
Apelação Cível. Telefonia. Ação condenatória em obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Ausência de prova da contratação. Inexigibilidade do débito. Danos morais indenizáveis não evidenciados. Nome da autora que não foi negativado, mas apenas incluído na plataforma Serasa Limpa Nome. Ausência de publicidade e de prova de que o débito inscrito pela ré na plataforma Serasa Limpa Nome tenha gerado algum reflexo negativo na pontuação de crédito.

Considerando o valor dos pedidos, a sucumbência da ré foi mínima, devendo a autora responder por inteiro com as verbas sucumbenciais.

Apelação parcialmente provida.